Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. PROVA EMPRESTADA. PROVA SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada do Distrito Federal, à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, em razão de alienação mental diagnosticada por laudo pericial. A sentença também determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título desde novembro de 2021, corrigidos pela SELIC, e condenou o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à isenção de imposto de renda com fundamento em moléstia grave prevista em lei; (ii) estabelecer se a prova pericial emprestada de outro processo é suficiente para fundamentar tal reconhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria exige a comprovação de doença grave listada no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e no art. 39 do Decreto n. 3.000/1999.
4. O laudo pericial juntado nos autos do processo de interdição da autora (n. 0702942-56.2023.8.07.0011) confirma o diagnóstico de Transtorno Neurocognitivo Maior, com manifestação de alienação mental desde novembro de 2021.
5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 598, permite o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda com base em prova diversa de laudo médico oficial, desde que o magistrado a considere suficiente.
6. A prova emprestada é válida, conforme o art. 372 do CPC, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a identidade de partes, conforme decidido pelo STJ no EREsp 617.428.
7. O laudo pericial utilizado atende aos critérios de validade, revelando de forma suficiente a incapacidade funcional total e permanente da autora em razão de alienação mental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave pode ser reconhecida judicialmente com base em laudo pericial não oficial, desde que considerado suficiente pelo juiz e assegurado o contraditório.
2. A prova emprestada é válida para fins de comprovação de moléstia grave, independentemente da identidade de partes, desde que respeitado o contraditório.
3. O diagnóstico de alienação mental com início em novembro de 2021 autoriza a restituição dos valores pagos a título de imposto de renda a partir dessa data.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto n. 3.000/1999, art. 39, III, §5o; CPC, art. 372; CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 617.428, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 10.03.2006; STJ, Súmula 598.